Tribunal: STF
Processo: HC 240662
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de roubo e estupro. Nulidade processual. Insuficiência de provas. Absolvição. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de J.A.M.A. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no AREsp 2.557.661/SP.



    O paciente foi condenado à pena de 12 (doze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos delitos de roubo e estupro, previstos no artigo 157, § 2º, I, e no artigo 213, ambos do Código Penal.



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a insuficiência de provas para assegurar a condenação do paciente e a ofensa às exigências legais acerca do reconhecimento de pessoas, prevista no art. 226 do Código de Processo Penal. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição do paciente. 



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 13):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar de forma específica os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182/STJ. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    Além disso, a autoridade coatora enfatizou que o juízo negativo de admissibilidade do apelo especial ocorreu em razão da falta de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão agravada: “caberia, então, aos agravantes, nas razões do regimental, demonstrar que, no agravo em recurso especial, haveria ocorrido efetiva impugnação do fundamento tido como inatacado (Súmula 13/STJ), o que não se verifica nas razões do agravo regimental” (evento 13).



    Nesse contexto, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    De outro lado, à falta de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância (RHC 234.949-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.02.2024; HC 235.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.02.2024; HC 232.537-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente